Tribunal: STF
Processo: HC 231498
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Kleber Eduardo Moreira Barbosa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra despacho proferido pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça que solicitou informações à apontada autoridade coatora do habeas corpus lá impetrado. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que este Supremo Tribunal Federal consolidou a sua jurisprudência no sentido de que “os despachos de mero expediente – como aqueles que solicitam informações –, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso” (HC 109.317 AgR, ministro Celso de Mello). 



    Isso porque o “Simples pedido de informações não tem conteúdo decisório quanto ao cabimento da via eleita.” (HC 87.754 AgR, ministro Joaquim Barbosa). Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte: HC 191.808, ministro Ricardo Lewandowski; HC 157.621 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 89.965 AgR, ministro Cezar Peluso.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente